Tribunal: TJDFT
Processo: 0040032-97.2008.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0040032-97.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF APELADO: MARIA APARECIDA GOMES RODRIGUES, RAIMUNDO NONATO SERRA COSTA, GILSON GONCALVES DE MELO, ELISA DIAS PINTO D E S P A C H O Trata-se de reexame de acórdão anteriormente julgado para adequação à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 661.702/DF, tema 546, conforme determina o art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. O RE n. 661.702/DF, com repercussão geral reconhecida, foi julgado (id 16455496), tendo sido fixada a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.” Ante o exposto, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem sobre a aplicação da tese ao caso sob julgamento, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. A Secretaria da Quinta Turma Cível deverá alterar as informações do sistema PJe para constar o Distrito Federal no lugar da Transporte Urbano do Distrito Federal (DFTrans). A DFTrans foi extinta pela Lei Distrital n. 6.334/2019. As competências e atribuições da DFTrans passaram a ser exercidas pelo Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob). Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 27 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator